Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-90.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
r Municipal no 2.415/1970, acrescido pela Lei Complementar Municipal no 2.920/2018 - Majoração de alíquota indevida e criação de nova hipótese de incidência tributária (IPTU), eis que o Município passou a regrar como "imóvel constituído unicamente do solo" aquele que, embora edificado, compreendesse um excedente de área superior a 500 m2" – Inobservância, também, do princípio da anterioridade nonagesimal - Inconstitucionalidade, incidenter tantum, declarada – Ordem concedida – Observância do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante 10 do C. STF - Remessa dos autos ao Órgão Especial para análise da constitucionalidade do referido artigo legal - Recurso suspenso até o julgamento do C. Órgão Especial.
(TJSP; Apelação Cível 1000334-90.2019.8.26.0506; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Burza Neto

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

02/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU - Exercício de 2019 – Município de Ribeirão Preto – Art. 168, II, 'c', da Lei Complementar Municipal no 2.415/1970, acrescido pela Lei Complementar Municipal no 2.920/2018 - Majoração de alíquota indevida e criação de nova hipótese de incidência tributária (IPTU), eis que o Município passou a regrar como "imóvel constituído unicamente do solo" aquele

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU - Exercício de 2019 – Município de Ribeirão Preto – Art. 168, II, 'c', da Lei Complementar Municipal no 2.415/1970, acrescido pela Lei Complementar Municipal no 2.920/2018 - Majoração de alíquota indevida e criação de nova hipótese de incidência tributária (IPTU), eis que o Município passou a regrar como "imóvel constituído unicamente do solo" aquele que, embora edificado, compreendesse um excedente de área superior a 500 m2" – Inobservância, também, do princípio da anterioridade nonagesimal - Inconstitucionalidade, incidenter tantum, declarada – Ordem concedida – Observância do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante 10 do C. STF - Remessa dos autos ao Órgão Especial para análise da constitucionalidade do referido artigo legal - Recurso suspenso até o julgamento do C. Órgão Especial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000334-90.2019.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO e SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, são apelados YPE ROXO
COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e MSB ADMINISTRACAO E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Determinaram a remessa dos autos ao Colendo
Órgão Especial para apreciação da constitucionalidade do
art. 168, II, 'c', da Lei Complementar Municipal no
2.415/1970, acrescido pela Lei Complementar Municipal no
2.920/2018, de Ribeirão Preto, ficando suspenso, até a
apreciação da questão constitucional, o julgamento do
mérito do recurso interposto. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-90.2019.8.26.0506 Voto no 48.525- #
2
APELAÇÃO No: 1000334-90.2019.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
APELANTE : FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO
APELADAS : IPE ROXO COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. E
MSB ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
VOTO No 48.525 - #
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA IPTU -
Exercício de 2019 Município de Ribeirão Preto Art.
168, II, 'c', da Lei Complementar Municipal no 2.415/1970,
acrescido pela Lei Complementar Municipal no 2.920/2018
- Majoração de alíquota indevida e criação de nova
hipótese de incidência tributária (IPTU), eis que o
Município passou a regrar como “imóvel constituído
unicamente do solo” aquele que, embora edificado,
compreendesse um excedente de área superior a 500 m2”
Inobservância, também, do princípio da anterioridade
nonagesimal - Inconstitucionalidade, incidenter tantum,
declarada Ordem concedida Observância do art. 97 da
CF e da Súmula Vinculante 10 do C. STF - Remessa dos
autos ao Órgão Especial para análise da constitucionalidade
do referido artigo legal - Recurso suspenso até o
julgamento do C. Órgão Especial.
1. Trata-se de apelação voltada contra a
r. sentença de págs. 130/140, de relatório adotado, que
concedeu a segurança e julgou procedente “o pedido
deduzido nesta demanda, julgando extinto o feito, com
resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, confirmando a liminar
anteriormente concedida, para: a) em relação ao processo
no 1000334-90.2019.8.26.0506, declarar inconstitucional,
incidenter tantum, o art. 168, II, 'c', da Lei
Complementar Municipal no 2.415/1970, acrescido pela Lei
Complementar Municipal no 2.920/2018, por ofensa ao art.
150, III, 'c', art. 156, § 1o, I e II e art. 184, § 4o,
todos da Constituição Federal, assegurando o direito das
impetrantes de recolherem o imposto sobre a propriedade
urbana incidente sobre os imóveis objeto desta lide com
base no cálculo do exercício anterior, acrescido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-90.2019.8.26.0506 Voto no 48.525- #
3
atualização prevista no artigo 375, do Código Tributário
Municipal, fixada em 4% para o ano de 2019, segundo o
Decreto no 322/2018. b) em relação ao processo no
1000197-74.2020.8.26.0506,
declarar
inconstitucional,
incidenter tantum, o art. 168, II, 'c', da Lei
Complementar Municipal no 2.415/1970, acrescido pela Lei
Complementar Municipal no 2.920/2018, por ofensa ao art.
156, § 1o, I e II e art. 184, § 4o, todos da
Constituição
Federal,
assegurando
o
direito
das
impetrantes de recolherem o imposto sobre a propriedade
urbana incidente sobre os imóveis objeto desta lide,
tomando por base de cálculo o lançamento retificado em
razão da sentença proferida nos autos de no 1000334-
90.2019.8.26.0506, acrescido da atualização prevista no
artigo 375, do Código Tributário Municipal, fixada em
2,55% para o ano de 2020, segundo o Decreto no 288/2019.
Transitada em julgado esta sentença, converta-se em
renda do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO os valores
depositados em favor deste Juízo, a fim de extinguir os
créditos tributários, na forma do art. 156, VI, do
Código Tributário Nacional”.
Inconformada, apela a FAZENDA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO objetivando a reforma do
julgado alegando em síntese, e com base em
jurisprudência e doutrina citadas em apoio que: a) “Como
afirmado pela autoridade impetrada, NÃO EXISTE IPTU
PROGRESSIVO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. As alíquotas
permanecem as mesmas - 0,6% para o imposto predial e
2,2% para o imposto territorial”; b) “O aumento apontado
pelo apelado não está destituído de fundamento jurídico,
pelo contrário pauta-se na vigência da Lei Complementar
no 2.920/2018 e ausência de atendimento a função social
da propriedade, com incidência no inciso I, alínea c, do
artigo 168 do CTN (nova redação pela LCM 2.920/2018)”; e
c) “A majoração prevista na lei que ora se tem por
relevante decorreu, em realidade, do combate à fraude no
pagamento de IPTU através da coibição da evasão fiscal,
visando
combater
a
prática
ilícita
de
muitos
proprietários de imóveis urbanos que edificam em porção
mínima de seu terreno, deixando grandes latifúndios
como remanescentes, para que paguem o imposto predial
(alíquota de 1,9%), cuja alíquota é menor do que a
alíquota territorial (alíquota de 2,2%), possibilitando
assim
a
especulação
imobiliária,
consistente
na
manutenção de grandes porções de terra sem produtividade
alguma (contrariando a função social da propriedade
urbana), no aguardo de valorização das mesmas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-90.2019.8.26.0506 Voto no 48.525- #
4
diversos motivos (aquecimento do mercado imobiliário,
implantação de infraestrutura, abertura de redes de
financiamento imobiliário, etc), pagando neste ínterim
uma alíquota menor de IPTU.” (págs. 144/155).
Recurso
regularmente
processado,
respondido (págs. 159/171), estando em termos para
julgamento.
É o Relatório.
2. Cuida-se, na origem, de Mandado de
Segurança impetrado pelas Apeladas IPE ROXO COMÉRCIO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. e MSB ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
objetivando não serem obrigadas ao recolhimento do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU majorado
pela Lei Complementar no 2.920/2018 do Município de
Ribeirão Preto, incidentes sobre seus imóveis inscritos
no cadastro de contribuintes nos 221.473, 221.475,
221.476, 221.477 e 221.478, no exercício de 2019.
Segundo a inicial a alteração promovida
pela Lei Complementar Municipal no 2.920/2018 no Código
Tributário Municipal (LC no 2.415/1970): a) viola o
princípio
da
anterioridade;
b)
afronta
as
normas
constitucionais relativas à progressividade do IPTU no
tempo, visando ao cumprimento da função social da
propriedade; c) ofende os parâmetros do próprio Código
Tributário Municipal e d) é incompatível com o limite de
4% de atualização do imposto municipal do exercício de
2018 para o de 2019, na forma do Decreto n.o 322/2018 e
art. 375, do Código Tributário Municipal.
O processo acabou sendo julgado, por
conexão, conjuntamente com o Mandado de Segurança no
1000197-74.2020.8.26.0506, no qual se discute a cobrança
no tocante ao exercício de 2020, no qual repisa os
mesmos argumentos, com exceção apenas com relação à
vulneração ao princípio da anterioridade.
E a r. sentença ora recorrida concedeu a
segurança, declarou inconstitucional, incidenter tantum,
o art. 168, II, 'c', da Lei Complementar Municipal no
2.415/1970, acrescido pela Lei Complementar Municipal no
2.920/2018, por ofensa ao art. 150, III, 'c', art. 156,
§ 1o, I e II e art. 184, § 4o, todos da Constituição
Federal, nos termos acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-90.2019.8.26.0506 Voto no 48.525- #
5
Pois bem.
A
controvérsia
trazida
neste
recurso
refere-se à alegada ilegalidade do art. 168, II, 'c', da
Lei Complementar Municipal no 2.415/1970, acrescido pela
Lei Complementar Municipal no 2.920/2018, do Município
de Ribeirão Preto.
Como se infere nos autos, cumpre destacar
as alterações introduzidas pela Complementar Municipal
no 2.920/2018:
Art.
168.
Será
lançado,
Imposto Predial Urbano, ou Territorial Urbano,
considerando.
I - Predial Urbano, quando o
imóvel ou parte dele, for constituído do solo
com o que lhe seja incorporado permanentemente
inclusive os edifícios e as construções que
possam servir para habitação ou para exercício
de quaisquer atividades;
II - Territorial Urbano,
quando o imóvel, for constituído unicamente do
solo com exclusão de quaisquer benfeitorias ou
acessões.
a) os imóveis com construção,
sem ocupação e destinação e que estas possam
ser retiradas sem destruição, modificação ou
fratura;
b) os imóveis com construções
paralisadas ou em andamento, bem como as
condenadas
ou
em
ruínas,
ou
quando
consideradas a critério da Administração,
inadequadas, seja pela situação, dimensão,
destino ou utilidade das mesmas.
c)
o
remanescente
de
5
(cinco)
vezes
da
área
ocupada
pelas
edificações propriamente ditas, e computada no
lançamento do Imposto Predial, observado o
disposto no inciso II do § 2o, exceto se a
parte não edificada atender a função social da
propriedade, pela sua essencialidade aos fins
a que se destina o imóvel.
d) o remanescente de 10 (dez)
vezes
a
área
ocupada
pelas
edificações
propriamente ditas, e computada no lançamento
do Imposto Predial, quando se tratar de imóvel
ocupado por indústria em atividade, exceto se
a parte não edificada atender a função social
da propriedade, pela sua essencialidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-90.2019.8.26.0506 Voto no 48.525- #
6
exercício da atividade a que se destina o
imóvel.
§ 1o No cálculo do excesso de
área de que trata a alínea "c" deste artigo, a
área ocupada pelas edificações será medida
pelo total da superfície coberta apresentada,
compreendendo
neste
não
só
a
edificação
principal, como as edículas e dependências.
§ 2o Serão consideradas para
cálculo do Imposto Predial Urbano:
I
-
a
área
de
terreno
correspondente ao quíntuplo da superfície
coberta
pelas
edificações
existentes
no
imóvel;
II - a área do terreno até
500 (quinhentos) metros quadrados, quando nela
existir construção residencial;
III - a área de terreno
correspondente a 10 (dez) vezes a superfície
coberta pelas edificações existentes, quando
se tratar de imóvel ocupado por indústria em
atividade. (destaquei);
DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
Quanto ao princípio da anterioridade,
dispõe o art. 150, III, “b', “c” e § 1o, da Constituição
Federal, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
III - cobrar tributos:
b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em
que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
§ 1o A vedação do inciso III, b, não se aplica
aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153,
I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso
III, c, não se aplica aos tributos previstos
nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154,
II, nem à fixação da base de cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-90.2019.8.26.0506 Voto no 48.525- #
7
impostos previstos nos arts. 155, III, e 156,
I. (destaquei);
Como é cediço, os tributos, em sua
grande
maioria,
estão
sujeitos
à anterioridade nonagesimal, à exceção do Imposto de
Renda e a fixação das bases de cálculo do IPVA e
do IPTU.
E a respeito do tema RICARDO ALEXANDRE
bem define a anterioridade tributária nonagesimal:
“(...) se um tributo vier a ser majorado ou
instituído por lei publicada após a dia 2 de
outubro (quando faltam 90 dias para o término
do exercício financeiro), a cobrança não mais
pode ser feita a partir de 1o de janeiro sob
pena de infringir a noventena (publicada a lei
“em meados de outubro”, a cobrança deve se
verificar “em meados de janeiro”) (...)” (in
Direito Tributário, 11a ed., JusPodivm,
2017, p. 171) (destaquei);
Na
espécie,
a
Lei
Complementar
no
2.920/2018 foi publicada no D.O. do Município de
Ribeirão Preto em 27 de novembro de 2018 vulnerando, à
evidência,
o
apontado
Princípio
da
Anterioridade
Nonagesimal, merecendo frisar. não se cuidar da exceção
tipificada no § 1o, III, do art. 150, III, da CF.
Aliás, tais fundamentos não foram sequer
enfrentados e muito menos rebatidos nas razões recursais
apresentadas pela Municipalidade Apelante.
3. DA PROGRESSIVIDADE DO IPTU
Dispõe
o
art.
156
da
Constituição
Federal:
Art.
156.
Compete
aos
Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-90.2019.8.26.0506 Voto no 48.525- #
8
territorial urbana;
(...)
§1o.
Sem
prejuízo
da
progressividade no tempo a que se refere o
art. 182, §4o, inciso II, o imposto previsto
no inciso I poderá:
I - ser progressivo em razão
do valor do imóvel;
II - ter alíquotas diferentes
de acordo com a localização e o uso do imóvel.
Conforme
se
extrai
do
texto
constitucional, o imposto descrito no art. 156, I, é
tributo real e incide sobre a propriedade predial e
territorial urbana, podendo ser progressivo no tempo
(art. 182, § 4o, CF), progressivo em razão do valor do
imóvel (art. 156, § 1o, I, CF) e ter alíquotas
diferenciadas a depender da localização e uso do imóvel
(art. 156, § 1o, II, CF).
No
caso
em
tela,
A
Municipalidade
recorrente ao defender que a LC 2.920/2018 teria por
objetivo o “combate à fraude no pagamento de IPTU
através da coibição da evasão fiscal”, na verdade acabou
criando uma nova hipótese de incidência tributária
(IPTU), ou nas palavras da d. magistrada um tributo
“híbrido”, passando a regrar como “imóvel constituído
unicamente do solo” aquele que, embora edificado,
compreendesse um excedente de área1 superior a 500 m2.
Como se lê do art. 168, II, 'c', da Lei
Complementar Municipal no 2.415/1970 (acrescido pela Lei
Complementar Municipal no 2.920/2018, ao contrário do
que sustenta o Apelante, a LC 2.920/2018 passou a
utilizar o Imposto Territorial urbano - ITU como
instrumento de progressividade sob a premissa de que, no
caso de excedente de área superior à metragem de 500 m2,
o imóvel se qualificaria como constituído unicamente do
solo, ainda que nele exista alguma edificação.
1 Considerado como tal o “remanescente de 5 (cinco) vezes da área ocupada
pelas edificações propriamente ditas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-90.2019.8.26.0506 Voto no 48.525- #
9
A corroborar tal conclusão, pode também
ser constatada na parte final da alínea “c”, acrescida
ao inc. II, do artigo 168 da Lei Municipal no
2.415/1970, que se referiu expressamente à cobrança
adicional
do
ITU
como
estando
condicionada
ao
atendimento da “função social da propriedade, pela sua
essencialidade aos fins a que se destina o imóvel”.
Ora, independentemente da tentativa d.
Procuradora Municipal defender o aumento de alíquotas do
IPTU de imóveis urbanos descumpridores da sua função
social, sua vinculação somente é autorizada de forma
excepcional pela Constituição Federal (art. 182, §§ 1o,
2o e 4o, CF) e desde que inobservado o Plano Diretor.
4. DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO E
SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF
Consequentemente, tem-se que o citado
dispositivo que a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO
PRETO
pretende
ver
afastado
acarreta
a
inconstitucionalidade da norma, devendo ser submetido à
regra do artigo 97, da Constituição Federal, segundo a
qual somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo Órgão Especial
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do Poder Público.
Aliás, no mesmo sentido é a cristalizada
Súmula Vinculante 10 do C. Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
"Viola a cláusula de reserva de
plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do poder público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte."
E na lição de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, "Nenhum órgão fracionário de qualquer
tribunal, exceto o 'órgão especial' de que cogita o
art. 93, no XI, da Carta de República, tem competência
para declarar inconstitucional, mesmo incidentalmente,
uma lei ou outro ato normativo do poder público. É o
que resulta do preceito segundo o qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-90.2019.8.26.0506 Voto no 48.525- #
10
inconstitucionalidade não pode ser declarada senão pelo
voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou
onde exista do 'órgão especial' acima referido."
(Comentários ao Código de Processo Civil. 15a Ed., n.
30, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 39).
5. Diante dessas considerações e por tais
fundamentos, determina-se a remessa dos autos ao Colendo
Órgão Especial para apreciação da constitucionalidade do
art. 168, II, 'c', da Lei Complementar Municipal no
2.415/1970, acrescido pela Lei Complementar Municipal no
2.920/2018, de Ribeirão Preto, ficando suspenso, até a
apreciação da questão constitucional, o julgamento do
mérito do recurso interposto.
LUIZ BURZA NETO
Relator